Tribunal: CARF
Processo: 10120.721403/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.721403/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.472 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
PAULO RODRIGUES DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). DEMONSTRAÇÃO
POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS. COMPROVAÇÃO.
A existência de áreas de preservação ambiental, desde que comprovadas por
documentação hábil e idônea, deve ser reconhecida para fins de cálculo do
ITR.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO
PRÉVIA.
Tratando-se de área de reserva legal, a mesma deve ser comprovada mediante a
averbação junto à matrícula do imóvel, anteriormente ao fato gerador do
tributo lançado.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO PELO SIPT. VALOR
MÉDIO DAS DITR.
Não prospera arbitramento do VTN baseado no valor médio das DITR do
Município, devendo ser acatado o valor reconhecido pelo contribuinte com
base em laudo técnico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer a área de preservação permanente de 65,58 ha, e
para restabelecer o VTN/ha declarado.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721403/2009-20
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.472 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721403/2009-20

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília – DRJ/BSB que julgou procedente lançamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2005, relativo ao imóvel rural
denominado "Projeto Sonho" (NIRF 2. 985.0584), com área total declarada de 548,4 ha, no
município de Chapadão do Céu - GO.
O lançamento (fls. 2/9) decorreu de procedimento fiscal no qual houve a redução
da área total do imóvel de 548,4 ha para 458,7 ha, glosa integral das áreas ambientais declaradas
de preservação permanente (385,9 ha) e de reserva legal (109,7 ha), além de desconsideração do
VTN declarado de R$ 505.920,00 (R$ 922,54/ha), arbitrando-o em R$ 935.780,10 (R$
2.040,07/ha), com base no SIPT, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 30.807,74,
conforme demonstrativo de fl. 8.
O contribuinte apresentou impugnação, insurgindo-se contra a glosa das áreas de
preservação permanente, de reserva legal e do arbitramento do VTN (fls. 94 e ss), todavia a
exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 122/131), em acórdão que recebeu as
seguintes ementas:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade de lançamento requerida.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para serem excluídas do ITR, exige-se que essas áreas, glosadas pela autoridade fiscal,
sejam objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado, em tempo hábil, junto
ao IBAMA, além de a área de reserva legal ter sido averbada tempestivamente à
margem da matricula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2005 pela autoridade fiscal, por falta
de laudo técnico de avaliação com ART, em consonância com a NBR 14.653-3 da
ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando
inequivocamente o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do imposto e suas
peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor pretendido.
Cientificado da decisão em 25/3/2010 (AR de fl. 137), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 1/4/2010 (fls. 138 a 154), repisando as alegações da impugnação, quanto à
desnecessidade de apresentação de ADA como condicionante da isenção das áreas de
preservação permanente, inexistência de área de reserva legal no imóvel rural não cabendo a
alegação de necessidade de averbação prévia e a improcedência do arbitramento do VTN com
base no sistema SIPT.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.472 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721403/2009-20

O contribuinte não impugnou a alteração da área do imóvel de 548,4 ha para
458,7 ha, portanto tal matéria resta excluída do litígio, conforme salientado pela decisão de piso
(fl. 131).
Com relação à Área de Preservação Permanente (APP) o contribuinte alega a
desnecessidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) fundamentando na
existência de decisões nesse sentido pelo CARF. Cita acórdãos (303-31705, julgado em
11/11/2004, 303-31656, 303-31657 jugado em 20/10/2004; 301-31585, julgado em 1/12/2004;
303-33514, julgado em 20/09/2006).
Conclui que:
(...) [ naqueles julgados,] a falta de apresentação do requerimento do ADA — Ato
Declaratório Ambiental ou sua entrega intempestiva ao IBAMA deixaram de ser
tratadas como regra absoluta ;
5.10 — Vislumbra-se, ainda, que o que restou decidido nos acórdãos colacionados
sepulta, em definitivo, a exigência de prévia apresentação de requerimento ao IBAMA
para emissão do ADA, como condicionante da exclusão das áreas contempladas com
ISENÇÃO
Ressalte-se que os julgados colacionados referem-se a exercícios anteriores a
2000 (matéria objeto da Súmula CARF no 41), enquanto o caso dos autos trata de ITR referente
ao exercício 2005, estando sujeito a outro embasamento legal.
A despeito disso, havia manifestado diversas vezes perante este Colegiado, e
outros dos quais tive oportunidade de participar em minha atuação como conselheiro do CARF,
o entendimento de que a legislação vigente até a edição do Código Florestal de 2012 estabelece
como requisito para a consideração das áreas de preservação permanente no cálculo do ITR, a
entrega de ADA tempestivo, ou ao menos anterior ao início da ação fiscal.
Por sua vez, as decisões reiteradas do STJ em sentido diverso não dispunham de
caráter vinculante para os conselheiros do CARF, tendo em vista não se enquadrarem no
disposto no art. 62 do Anexo II do RICARF, não havendo sido proferidas sob o rito dos recursos
repetitivos, estando ausente Parecer ou Súmula da AGU sobre o tema. Tampouco, por outra via,
inexiste dispensa legal de constituição de crédito ou Ato Declaratório da PGFN aprovado pelo
Ministro da Economia, nos termos do art. 18 e 19 da Lei no 10.522/02, a respeito da matéria.
Ocorre que o processo legislativo é dinâmico, havendo sido introduzidas diversas
modificações na referida Lei no 10.522/02, por força da Lei no 13.874, de 20/09/2019 (Lei da
Liberdade Econômica, conversão da MP no 881/19), verbis:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de
oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação
ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei no
13.874, de 2019)
(...)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo
Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal
Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no
âmbito de suas competências, quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(....)
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.472 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721403/2009-20

b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional; e (Incluída pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
§ 9o A dispensa de que tratam os incisos V e VI do caput deste artigo poderá ser
estendida a tema não abrangido pelo julgado, quando a ele forem aplicáveis os
fundamentos determinantes extraídos do julgamento paradigma ou da jurisprudência
consolidada, desde que inexista outro fundamento relevante que justifique a
impugnação em juízo. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não
constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta Lei,
observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
III - nas hipóteses de que tratam o inciso VI do caput e o § 9o do art. 19 desta Lei, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deverá manifestar-se sobre as matérias
abrangidas por esses dispositivos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que estiverem
vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento e de repetição de
indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(..)
Art. 19-B. Os demais órgãos da administração pública que administrem créditos
tributários e não tributários passíveis de inscrição e de cobrança pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional encontram-se dispensados de constituir e de promover a cobrança
com fundamento nas hipóteses de dispensa de que trata o art. 19 desta Lei. (Incluído
pela Lei no 13.874, de 2019)
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput deste artigo observará, no que
couber, as disposições do art. 19-A desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Note-se que, ainda que não tenham sido incorporadas as disposições legais em
comento à redação ora vigente do RICARF, não se pode negar, tendo em vista o princípio da
legalidade, a necessidade de observância de seus termos por parte do Colegiado. Por exemplo, o
novo art. 18-A da Lei no 10.522/02, que prevê a edição de súmula da administração tributária
federal, deverá ser observado obrigatoriamente pelo CARF, a despeito de ainda não constar tal
hipótese no RICARF.
Noutro giro, veja-se que no art. 19-A, III, não está especificado de que forma se
daria a manifestação da PGFN sobre as matérias a que se refere o art. 19, VI. O que parece claro
é que não mais é necessária a aprovação do Ministro de Estado da Economia para que seja ela
vinculante, consoante arrazoado na Nota SEI no 51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME:
7. Com a edição da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida Provisória no
881, de 2019), houve a modificação do regime legal de dispensas de contestação e
recursos encartado no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, que culminou com a extinção
da figura jurídica do ato declaratório do PGFN, resguardada a eficácia dos atos já
editados antes da vigência da nova lei. Segundo a novel sistemática do art. 19-A, III, da
Lei no 10.522, de 2002, a vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais
Superiores competentes (e não mais passíveis de impugnação em juízo) dá-se com a
manifestação da PGFN, sendo desnecessária a edição de ato administrativo específico
ou aprovação ministerial para tanto.
Por outro lado, a mesma nota registra que a falta de regulamentação da norma não
é indispensável para sua concretização:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.472 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721403/2009-20

8. Sucede que a matéria, até o momento, pende de regulamentação pelos órgãos
envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em breve. Embora o referido
regulamento não seja indispensável para a concretização do art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002, entende-se deveras recomendável proceder-se à definição interna do
procedimento, no intuito de garantir certeza, uniformidade e segurança jurídica na
atuação entre RFB e a PGFN.
Nessa toada, há que se registrar que Notas e Pareceres da PGFN, conforme arts.
2o, incisos II e VIII, 9o, 10o e 22 da Portaria PGFN no 641/11, representam a ‘posição’ da PGFN
com relação aos temas neles abordados, ainda que não requeiram, como o Ato Declaratório, da
aprovação do Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Destarte, as Notas e Pareceres da PGFN exarados no contexto da Portaria PGFN
no 502/16 (embasada no Parecer PGFN no 789/16), poderiam ser enquadradas, a princípio, no
conceito de manifestação a que alude o inciso III do art. 19-A da Lei no 10.522/02, considerando
não haver sido editada a desejada regulamentação de tal conceito, e a necessidade de dar
efetividade ao direito posto pelo legislador no mundo jurídico.
Com relação ao tema específico de necessidade de ADA para a consideração das
áreas de preservação permanente no cálculo do ITR, a PGFN já emitiu o Parecer PGFN/CRJ no
1.329/16, assinado pelo Procurador-Geral Adjunto de Consultoria e Contencioso Tributário.
Nesse Parecer, após ser salientado o entendimento daquele órgão em sentido contrário – em
sentido similar ao que este relator vem se posicionando nos julgamentos do CARF – admite-se
ser reiterada e consolidada jurisprudência do STJ pela inexigibilidade de ADA, havendo sido
encaminhada em conclusão a inclusão do seguinte item na lista de dispensa de contestar e
recorrer (art Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/16):
I.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.472 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721403/2009-20

Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Vide Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016
* Data da alteração da redação do resumo e da Observação 1, bem como da inclusão da
Observação 2: 05/09/2016
Também deve ser acrescentado que, consoante o § 1o do art. 19-A “Os Auditores-
Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia adotarão,
em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados”. Não há nesse dispositivo
referência a distinção entre decisão monocrática ou colegiada, e, ainda que não reste claro como
desejável que o AFRFB em exercício no CARF estaria abrangido pelo dito parágrafo, é fato que
o art. 19-B da Lei no 10.522/02 estende a observância dos preceitos em comento aos demais
“órgãos da administração pública que administrem créditos tributários”, no qual, s.m.j., se
enquadra o CARF, órgão julgador inserido no iter do procedimento administrativo que se origina
na constituição dos créditos tributários, levando, caso confirmado no contencioso, sendo o caso,
à cobrança dos débitos.
Cumpre trazer à baila, por oportuno, trecho da exposição de motivos da MP no
881/19, a qual foi convertida na Lei no 13.874/19 (“lei da liberdade econômica”), no que
concerne ao tópico em discussão:
24. Atualmente, o art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, não oferece soluções
adequadas, por exemplo, para matérias típicas do microssistema dos Juizados Especiais
Federais. Também não prevê a possibilidade (sequer de modo excepcional) de extensão
da “ratio decidendi” precedente a tema nele não especificamente analisado, nem acerca
da vinculação de outros órgãos de origem (que não a RFB) de créditos de cobrados pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, circunstâncias que vêm provocando
incoerências e contradições na atuação da Administração Pública Federal. Dessa forma,
propõe-se alterações para disciplinar permissões à Administração Tributária federal
racionalizar a sua atuação.
Em suma, a busca pela racionalização da atuação da administração tributária
federal deu ensejo à inserção das novas disposições na Lei no 10.522/02, de modo a uniformizar
entendimentos, melhorando a racionalidade e eficiência da atuação dos órgãos envolvidos, e
promovendo maior segurança jurídica para as partes. Nessa linha veja-se, ainda, o Parecer SEI no
153/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado por Despacho do Ministro da Economia em
08/04/2019.
E, diante desse novel contexto normativo - ainda que se possa ponderar a ausência
da desejável regulamentação por parte dos órgãos envolvidos, consoante mais acima lembrado -
não vejo motivos suficientes para perseverar no meu posicionamento anterior acerca do tema em
comento, razão qual considero desnecessária, na espécie, a apresentação de ADA para fins de
comprovação da existência de área de preservação permanente.
Dessa feita, a comprovação de área de Preservação permanente, mesmo diante da
ausência de apresentação de ADA referente ao imóvel em questão, até a vigência da Lei no
12.651/12, poderá ser comprovada por outros documentos.
No caso dos autos, foi apresentado Laudo Técnico (fls. 60/63), com ART
registrada no CREA, acompanhado de fotografias (fls. 72/74) e mapas da área do imóvel rural
em plantas georreferenciadas (Arquivo não paginável – referente aos documentos de fls. 80/82),
que dão conta da existência de APP total de 65,5878 ha (fl. 80).
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.472 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721403/2009-20

Assim, considero comprovada a área de preservação permanente de 65,5878 ha,
consoante documentação acostada aos autos. Frise-se que referido laudo está sendo aproveitado
apenas para o fim de reconhecer a APP.
Quanto à Área de Reserva Legal declarada e glosada na integralidade, o recorrente
afirma que está contida na Área de Preservação Permanente destacada no Laudo Técnico,
portanto, não haveria a necessidade de averbação prévia na matrícula do imóvel.
Tal entendimento não deve prevalecer. Cabe registrar que o Parecer
PGFN/CRJ/No 1.329/16 afastou, expressamente, da lista de dispensa de recorrer e contestar os
casos em que a discussão refira-se à prescindibilidade da averbação prévia da área de reserva
legal, consoante Observação 1 da Portaria PGFN No 502/2016 (item 1.25 – ITR):
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
No mesmo sentido, tem-se a Súmula CARF no 122, que enuncia que “A averbação
da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a
eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA)”.
No particular, todavia, o laudo técnico (fl. 61) acostado pelo próprio contribuinte
assevera que:
6 - Considerações Finais:
• Como considerações e observações no Laudo Técnico, podemos afirmar que a
propriedade matriculada encontra-se com uma área de 548,4360 ha e como foi
levantada notamos que a mesma possui 458,6703 ha, sendo que 332,0955 ha da área
levantada são ocupadas por áreas de várzeas, consideradas como APP no nosso
entendimento. Além disso, devemos considerar as áreas de preservação permanente da
várzea e do Ribeirão água amarela, que totalizam 65,5878 há. Também pudemos
verificar no tocante á documentação exigida, que a área de Preservação Permanente
(APP) e a área de reserva legal (RL), não possuem averbações e projetos ambientais no
órgão competente, a Agencia Ambiental de Goiás, hoje, Secretaria do Meio Ambiente
de Goiás. O produtor ciente disso está tomando as medidas necessárias para regularizar
tais pendências e estar coerente com a realidade ambiental de seu imóvel, visto que a
sua própria propriedade, possui uma área de grande preservação permanente e a mesma
deverá, junto com a reserva legal serem devidamente averbadas, pois constituem mais
que 50% da área não aproveitáveis da propriedade. (Grifamos.)
Portanto, vê-se que no próprio laudo é firmado inexistir área de reserva legal
devidamente averbada. devendo ser, então, mantida a glosa no particular.
No que tange à insurgência contra a utilização do SIPT para aferição do VTN do
imóvel, tem-se que a fiscalização, sob fundamento de que o sujeito passivo, após regularmente
intimado, não teria comprovado o valor da terra nua declarado, promoveu o arbitramento dele
com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), o que lhe era possibilitado pela legislação de
regência, cabendo transcrever, aliás, o art. 14 e § 1o da Lei no 9.393/96, que conferem o devido
respaldo e motivação para o procedimento adotado pelo Fisco:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.472 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721403/2009-20

Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Por sua vez, o art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629/93 assim dispõe:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-
56, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§1oVerificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56,
de 2001)
§2oIntegram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de
vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço
de mercado do imóvel.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§3oO Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
O SIPT utilizado para fins de arbitramento do VTN pela fiscalização deve
respeitar os critérios estabelecidos nas normas supra, ou seja, considerar a localização, aptidão
agrícola e dimensão do imóvel bem como as informações obtidas de levantamentos das
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, consoante prescrito pela
Portaria SRF no 447/02.
Na espécie, o VTN tomado como referência é o que consta da "Consulta ao SIPT"
de fl. 10, VTN médio apontado como sendo de R$ 2.040,07/ha para o Município do imóvel,
Chapadão do Céu, em Goiás, conforme a média das DITR entregues no exercício de 2005.
Sem embargo, é fato que a jurisprudência do CARF vem reiteradamente
reconhecendo que a aferição do VTN a partir do valor médio das DITR do Município do imóvel
não atende a determinação legal mais acima transcrita, haja vista que não considera a aptidão
agrícola do imóvel, não podendo susbsistir, desse modo, eventual arbitramento nele amparado.
De outra parte, tem-se que o VTN/ha declarado pela recorrente foi de R$ 922,53,
e que, intimada para comprová-lo, apresentou o Parecer Técnico de Avaliação de fls. 64 e ss, no
qual se conclui pela impossibilidade de atender ao disposto nas normas da ABNT:
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.472 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721403/2009-20

Após vistoria in loco do imóvel rural e pesquisa nos órgãos municipais mantenedores de
informações de preços e avaliações mercadológicas, não foi possível encontrar dados no
período exigido, janeiro de 2005 ou outro mês próximo, que fossem relevantes para o
trabalho.
A propriedade apresenta-se atípica na região ao qual está inserido, por não possuir área
própria para agricultura, estar situada próxima ao perímetro urbano, e ser composta
predominantemente por áreas de preservação permanente, que são protegidas pelo
Código Florestal — Lei 4.7711/965 com alterações pela MP 2.166- 67/2004 — estando
sujeita à restrição de uso.
(...)
Segundo especificado em 9.1.2 da ABNT BNR 14.653-3:2004, parte da norma que
detalha sobre os padrões e diretrizes de procedimentos para a avaliação de imóveis
rurais, no caso de insuficiência de informações que, não permitam a utilização dos
métodos previstos na Norma, como disposto em 8.1.2 da ABNT NBR 14.653-1:2001, o
trabalho não ~ será classificado quanto à fundamentação e precisão e será considerado
como parecer técnico, conforme definido em 3.34 da ABNT NBR 14.653-1:2001, que
dispõe sobre os procedimentos gerais de avaliações de bens.
Diante do exposto, a avaliação do Valor da Terra Nua fica estabelecida segundo os
critérios da pauta de cobrança do ITBI — Imposto de Transferência sobre Bens Imóveis
da prefeitura de Chapadão do Céu, que têm sua URM — Unidade de Referência do
Município de R$ 425,55 por hectare para o Varjão não beneficiado (várzea), ou seja, em
sua forma primitiva.
Tendo em vista que, pela insuficiência de informações passíveis de coleta, o
documento apresentado não pode ser reconhecido como Laudo de Avaliação, e como o
arbitramento pelo SIPT, na forma como realizado, deve ser afastado, cabe acatar o VTN/ha de
R$ 922,53, tal como declarado na DIAT do exercício 2005.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a área
de preservação permanente de 65,58 ha e para restabelecer o VTN/ha declarado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital